Tribunal: CARF
Processo: 10525.720065/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, , § 1o da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10525.720065/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.347 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
S3S TECNOLOGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, ”, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10525.720065/2018-47
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/BSB na sessão de 18 de junho de
2019 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/20018 e impedimento à opção nos três anos-calendários seguintes, em virtude da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
2.
Para melhor entender a contenda, transcrevo abaixo, o relatório da decisão
a quo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do em
face do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 58/2018 (fls. 32), que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2018.
A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída de ofício, com
fundamento no inciso VII, § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de
2006, e suas alterações, combinado com o Art. 84, inciso IV, “f”, da Resolução
CGSN n° 140, de 2018.
O ato de exclusão foi emitido em cumprimento à Representação para Exclusão
do Simples Nacional (fls. 02), uma vez que se constatou a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme legislação
supracitada. O contribuinte foi autuado por meio do Auto de Infração e Termo
de Apreensão de Guarda Fiscal no 1010400/007/2018 constante do processo no
10525.720014/2018-15 pelo perdimento de mercadorias de procedência
estrangeira em situação irregular no país.
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada interpôs, em
11/09/2018, a manifestação de inconformidade de fl. 46-55, alegando, em
síntese, que não foi a importadora das mercadorias objeto do perdimento e que
não poderia ter cometido o crime de descaminho. Entendeu que o ponto central
da autuação foi o fato de ter cometido um simples erro de controle das
operações comerciais, prontamente corrigido assim que teve ciência da
intimação fiscal. Sustentou que não houve crime de descaminho, cuja prova
teria de ser produzida pelo Fisco; e que provou que as mercadorias apreendidas
foram adquiridas no mercado interno. Suscitou, ainda, a necessidade de
sentença penal condenatória para que se pudesse promover sua exclusão do
Simples Nacional. Por fim, invocou o Princípio da Insignificância, uma vez que
o valor da autuação é inferior a R$ 15.000,00, colacionando entendimento do
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido e mencionando o limite definido na
Portaria MF 75, de 2012.
Ao final, requereu a procedência da manifestação de inconformidade, afastando
sua exclusão do Simples Nacional ou, alternativamente, que fosse aguardado o
trâmite do processo criminal para se constatar a prática ou não do descaminho.
É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

II – Da Decisão Recorrida
3.
O acórdão recorrido manteve a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, esclarecendo que anexo à Representação para exclusão do Simples Nacional, consta o
Auto de Infração e Termo de Apreensão de Guarda Fiscal no 1010400/007/2018 constante do
processo no 10525.720014/2018-15 (fls. 03-06).
4.
De acordo com o referido auto, foram retidas na empresa TW Transportes
e Logística Ltda, 70 unidades de discos de estado sólido (SSD Drive, de propriedade de Fabrício
Soncini Equipamentos de Informática – ME, CNPJ 10.717.639/0001-46.
5.
Tendo em vista se tratar de produto de procedência estrangeira, o
remetente foi intimado a comprovar a regularidade da importação dos produtos, seja por
importação direta, seja por aquisição no mercado interno.
6.
Em resposta a intimação, FABRICIO SONCINI, sócio-administrador de
FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA – ME, informou que: (i) as
mercadorias foram adquiridas no mercado interno; (ii) as notas fiscais de aquisição não foram
localizadas; (iii) solicitou ao fornecedor o envio das notas fiscais mas que o mesmo constatou
que as notas fiscais não foram emitidas e que, por isso, as emitiu prontamente; (iv) reconhece
que as notas fiscais de aquisição dos produtos somente foram emitidas após o recebimento da
intimação, em momento posterior à operação de venda; (v) anexou apenas notas fiscais, emitidas
por M P DE MOURA SANTOS -EPP, CNPJ 28.855.777/0001-57, referentes a duas aquisições
de 50 e de 25 unidades, respectivamente.
7.
Diante da constatação de que as notas fiscais de aquisição das mercadorias
aduzidas pelo contribuinte foram emitidas somente após o recebimento da intimação, a
autoridade fiscal entendeu que não foi feita a prova da importação regular.
8.
A pena de perdimento das foi aplicada após encerramento de procedimento
de fiscalização aduaneira sobre a pessoa jurídica autuada, por estarem expostas à venda,
depositadas ou em circulação comercial no país, sem prova de sua importação regular. Ato
contínuo, foi emitida a representação para exclusão do Simples Nacional, com fulcro no art. 29,
inciso VII da LC no 123, de 2006.
9.
Aduz ainda o julgador a quo que: (i) as notas apresentadas carecem de
credibilidade vez que foram emitidas posteriormente à intimação fiscal; (ii) não foi comprovada
a introdução regular das mercadorias de origem/procedência estrangeira e cuja prova,
contrariando os protestos da manifestante, incumbe a ela e não à autoridade tributária; (iii) a
comercialização das mercadorias foi comprovada pela nota fiscal de venda ao Instituo Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (fls. 72), (iv) verificada a prática do descaminho, a autoridade
fiscal deve proceder com a exclusão, nos termos da lei; (v) quanto ao Princípio da Insignificância,
esclarece-se que tal aspecto diz respeito à autuação de lançamento dos tributos não recolhidos e que
não integram a lide constante dos presentes autos. Por fim, quanto à necessidade de sentença penal
condenatória para que se pudesse promover sua exclusão do Simples Nacional, cabe observar que se
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

trata de processos que tramitam de forma independente e, para efeito de exclusão do contribuinte do
regime simplificado, os elementos constantes dos autos foram suficientes para comprovar que a
empresa incorreu na situação impeditiva de permanência no Simples Nacional.

III – Do Recurso Voluntário
10.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em
suma que:
a) Pugna pela nulidade da decisão recorrida uma vez que o julgador a quo não se
manifestou sobre as provas apresentadas pela contribuinte, quais sejam: (i) as
Notas fiscais que registram as operações (fls. 93 e 95); e, os extratos bancários
que demonstram a efetivação do pagamento ao fornecedor (fls. 126 e 127) e,
por este motivo, não sabe o porque das provas não teriam sido aceitas para
poder fundamentar sua defesa;
b) As mercadorias foram adquiridas o mercado interno e, portanto, não houve a
prática do crime de descaminho caracterizada pela ocorrência cumulativa de
(i) fraude ao pagamento de tributos aduaneiros; e, (ii) entrada ou saída de
mercadoria do país;
c) Não houve condenação judicial pelo crime de descaminho e, por este motivo a
exclusão do simples não poderia ser efetivada;
d) Pugna pela aplicação do princípio da insignificância;
e) As atividades administrativas que acarretaram na lavratura do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 74/2018 contrariam garantias asseguradas
pelo texto constitucional no art. 5o, XXXIX;
11.
Por fim, requer, (i) a nulidade da decisão de primeira instância, por preterir
o exercício de seu direito de defesa, retornando-se o processo à primeira instância para que seja
apreciada a prova do pagamento; ou, (ii) a reforma da decisão recorrida, pra cancelar o Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 74/2018; ou, c) subsidiariamente, que se aguarde o trâmite do
processo criminal para que se defina se houve ou não a prática de descaminho.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em
razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
I - Da preliminar de nulidade
3.
Preliminarmente, a Recorrente requer a nulidade do presente processo, sob
alegação de ter havido cerceamento de defesa, vez que a turma julgadora não analisou todas as
provas acostadas aos autos. Explica que não houve prática de descaminho, pois as mercadorias
teriam sido adquiridas no mercado interno e busca provar o alegado trazendo aos autos as notas
fiscais das mercadorias e os extratos bancários que demonstram a realização do pagamento ao
fornecedor.
4.
Sobre essa questão, as alegações da Recorrente não merecem acolhida. O
acórdão recorrido faz expressa menção às provas apresentadas, entendendo que as mesmas não
foram suficientes para comprovar a introdução regular das mercadorias de origem/procedência
estrangeira:
Diante da constatação de que as notas fiscais de aquisição das mercadorias
aduzidas pelo contribuinte foram emitidas somente após o recebimento da
intimação, a autoridade fiscal entendeu que não foi feita a prova da importação
regular.
Foi então aplicada a pena de perdimento de bens, nos termos do artigo 105,
inciso X, do Decreto-Lei no 37, de 1966, e artigo 23, inciso IV e § 1o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, regulamentados no art. 689, inciso X, do
Decreto no 6.759, de 2009, conforme Parecer DRF/PFO/Sacat no 111, de 2018
(fls. 20-25). Ato contínuo, foi emitida a representação para exclusão do Simples
Nacional, com fulcro no art. 29, inciso VII da LC no 123, de 2006.
Em sua peça de defesa, o contribuinte sustentou ter adquirido as mercadorias no
mercado interno, admitindo que as mercadorias estavam desacompanhadas das
notas fiscais de aquisição, as quais foram providenciadas posteriormente.
Protestou não que não poderia ter sido excluída do Simples Nacional pelo
simples fato de a nota fiscal ter sido emitida a destempo, depois da intimação
fiscal.
A esse respeito, cumpre destacar o disposto na autuação da pena de perdimento,
quanto à motivação para sua aplicação:
“Toda mercadoria de origem estrangeira em circulação comercial no
país deve ser submetida ao despacho aduaneiro de importação quando
do seu ingresso em território nacional, em conformidade com o art. 44
do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

Decreto-Lei no 37/66
“Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via,
destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do
imposto, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será
processado com base em declaração apresentada à repartição aduaneira
no prazo e na forma prescritos em regulamento. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”
Além disso, a mercadoria estrangeira, ainda que adquirida no mercado
nacional, deve estar acompanhada de documentação fiscal que permita
rastrear a forma de seu ingresso no país. Nessa linha, a regularidade da
importação pode ser comprovada através da declaração de importação
ou, no caso de aquisição no mercado interno, de nota fiscal de
aquisição da mercadoria que contenha as informações relativas à
importação.”
Frise-se que a nota fiscal é um documento fiscal que tem por fim o registro de
uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial
prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Na análise da
nota fiscal pelo Fisco são averiguadas diversas características a fim de se
concluir pela credibilidade do documento fiscal, a qual não foi identificada pela
autoridade fiscal, conforme excerto da autuação abaixo reproduzido:
“A emissão da nota fiscal de aquisição dos produtos somente ocorreu
após o recebimento da intimação e com o único intuito de satisfazer a
exigência da autoridade fiscal. Dessa forma, as notas fiscais de
aquisição dos produtos não podem ser consideradas idôneas, motivo
pelo qual considero não demonstrada a regularidade da importação dos
produtos”
Nesse sentido, por ter sido emitida posteriomente à intimação, a nota fiscal
aduzida careceu de credibilidade, não se caracterizando como prova hábil e
suficiente para comprovar a aquisição no mercado interno nem a regular
importação das mercadorias apreendidas.
Considerando os elementos presentes nos autos, não foi comprovada a
introdução regular das mercadorias de origem/procedência estrangeira a qual,
contrariando os protestos da manifestante, incumbe a ela e não à autoridade
tributária. Nesses termos é a disciplina do Código de Processo Civil - Lei no
13.105, de 2015, a seguir transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

II – Mérito

5.
No mérito, a Recorrente insiste que sua exclusão do Simples Nacional
seria improcedente uma vez que não teria praticado o crime de descaminho.
6.
Ocorre que a exclusão do Simples Nacional, efetuada nos termos do inciso
VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, se dá em razão do contribuinte comercializar
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho e não porque o contribuinte tenha praticado ele
mesmo o crime previsto no art. 334 do Código Penal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
7.
É preciso também destacar, que o parágrafo primeiro, incisos III e IV do
art. 334 do Código Penal também tipifica a conduta do agente que adquire ou recebe mercadoria
desacompanhada de documentação legal, como no caso:
Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei
no 13.008, de 26.6.2014)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei no 13.008,
de 26.6.2014)
§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
(...)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza
em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País
ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução
clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de
outrem; (Redação dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira,
desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que
sabe serem falsos. (Redação dada pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer
forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras,
inclusive o exercido em residências. (Redação dada pela Lei no 13.008, de
26.6.2014)
(...)
8.
Por esse motivo, entendo irrelevante aguardar eventual condenação
judicial pelo crime de descaminho, pois o simples fato de comercializar mercadorias adquiridas
sem notas fiscais já é motivo ensejador da exclusão do Simples Nacional.
9.
Nesse sentido, as evidências providas nos autos não deixam qualquer
dúvida da comercialização de tais mercadorias:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

(i)
a comercialização das mercadorias de origem estrangeira foi comprovada
pela nota fiscal de venda ao Instituo Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (fls. 72),
(ii)
a Recorrente não pôde comprovar a regular aquisição das mercadorias em
comento, pois não possuía as notas fiscais de compra. Quando estas foram
apresentadas, verificou-se que foram emitidas após o recebimento da
intimação, em momento posterior à operação de venda, sendo
consideradas, portanto, inidôneas.
10.
A Recorrente também repisa, em seu recurso voluntário, os argumentos de
que as atividades administrativas que acarretaram na lavratura do Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 74/2018 contrariam garantias asseguradas pelo texto constitucional no art. 5o,
XXXIX e invoca o princípio da insignificância para afastar a sua exclusão do Simples Nacional.
11.
Quanto a estas matérias, utilizo a prerrogativa, prevista no art. 50, §1o da
lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, de adotar as razões de decidir do acórdão recorrido, como parte integrante deste voto, as
quais reproduzo a seguir:
Cabe ressaltar, ainda, que quanto à jurisprudência mencionada pela
manifestante, a Administração Tributária se submete ao princípio da legalidade
e, uma vez configurada a prática de ato, por parte da empresa optante pelo
Simples Nacional, que motive sua exclusão dessa sistemática de apuração, tal
exclusão deve ser feita. Não há, portanto, qualquer liberdade de atuação para a
autoridade tributária, que deve agir conforme a lei e o Direito, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999.
No tocante ao invocado Princípio da Insignificância, esclarece-se que tal
aspecto diz respeito à autuação de lançamento dos tributos não recolhidos e que
não integram a lide constante dos presentes autos.
12.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10525.720065/2018-47

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital